Tribunal: TCU
Processo: 010.585/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Assistência Social/Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município de Batalha/PI, à conta dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS contra o Sr. Amaro José de Freitas Melo, ex-prefeito de Batalha/PI (gestão: 2009 a 2012), e a Sra. Teresinha de Jesus Cardoso Alves (prefeita sucessora), em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao referido município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas de Proteção Social Básica (PSB) e de Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir o nome da Sra. Teresinha de Jesus Cardoso Alves da relação jurídico-processual instaurada pela presente Tomada de Contas Especial; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Amaro José de Freitas Melo, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data Valor - R$ 21/1/2010 60,00 21/1/2010 489,54 21/1/2010 380,00 9/3/2010 6.007,86 31/3/2010 6.007,86 12/4/2010 380,00 12/4/2010 190,00 12/4/2010 380,00 23/4/2010 180,18 5/5/2010 6.007,00 27/5/2010 6.007,00 29/6/2010 6.000,00 30/8/2010 6.000,00 7/10/2010 6.000,00 5/11/2010 5.694,30 14/12/2010 6.000,00 23/12/2010 6.000,00 6/1/2010 366,72 5/11/2010 37.000,00 12/1/2010 203,40 25/1/2010 203,40 31/3/2010 7.395,00 31/3/2010 2.040,00 17/8/2010 510,00 17/11/2010 178,00 14/12/2010 9.945,00 14/12/2010 2.550,00 23/12/2010 9.714,00 23/12/2010 2.040,00 3/8/2010 510,00 19/8/2010 400,34 20/8/2010 150,00 8/10/2010 495,95 23/12/2010 814,75 14/12/2010 360,45 23/12/2010 862,10 11/8/2010 540,00 14/12/2010 224,00 16/5/2010 135,50 13/1/2010 229,00 5/11/2010 38.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Amaro José de Freitas Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao FNAS para ciência.